Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-10.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, fundada em descontos indevidos em conta corrente - Contratação não provada – Devolução dos valores descontados, com acréscimos legais - Pretensão de fixação de indenização por dano extrapatrimonial rejeitada, à vista da ausência de prova de abalo a este nível – Precedentes do STJ e deste Tribunal de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, fundada em descontos indevidos em conta corrente - Contratação não provada – Devolução dos valores descontados, com acréscimos legais - Pretensão de fixação de indenização por dano extrapatrimonial rejeitada, à vista da ausência de prova de abalo a este nível – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Afastamento da condenação contra a autora por verba advocatícia, por ser a ré revel - Recurso provido, em parte.